Tribunal: TJDFT
Processo: 0724398-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724398-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO ANDRE GALLAS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por MARCELO ANDRE GALLAS em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS objetivando a declaração de inexigibilidade de dívidas inseridas em site de propostas de quitação de débitos em aberto. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o possível não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da sentença recorrida. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de novembro de 2023 15:28:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador